Tribunal: STF
Processo: AI 593515
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Produção de prova pericial. Julgamento
   antecipado da lide. Controvérsia infraconstitucional.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento